Tribunal: TJDFT
Processo: 0726631-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726631-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta na decisão de ID no 63469328, verbis: “Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Hélio Pereira dos Santos contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 32.159/97), indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base no teto de vinte (20) salários mínimos, estabelecido pela Lei-Distrital no 6.618/20, declarando a inconstitucionalidade formal desta norma. A decisão baseou-se na alegação de vício de iniciativa legislativa, considerando que a competência para legislar sobre matérias orçamentárias é privativa do Poder Executivo, devendo ser observado o teto de dez (10) salários mínimos, em observância à redação originária do art. 1o, da Lei no 3.624/05. A agravante alega que a Lei Distrital no 6.618/20, que aumentou o teto para a expedição de RPV para vinte (20) salários mínimos, teve a sua constitucionalidade declarada pelo STF, em sede de controle difuso, no julgamento do RE no 1.414.943/DF. Aduz que a decisão definitiva de mérito da Suprema Corte tem eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, afastando o que restou decidido por este Tribunal de Justiça em sede de controle concentrado - ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000. Discorre sobre a transcendência da decisão sobre a constitucionalidade da lei. Argumenta que a decisão da ADI não transitou em julgado. Sustenta que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor não tem natureza orçamentária nem gera aumento de despesa, tratando-se de norma processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da CR, razão pela qual não houve vício na iniciativa parlamentar. Requer a “concessão de efeito suspensivo ativo” para determinar a expedição de RPV para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, confirmando-se ao final”. Na ocasião, a antecipação da tutela recursal foi indeferida, não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento (ID no 65178262). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem, no curso do processamento do presente agravo de instrumento, foi proferida nova decisão pela MMa. Juíza a quo, determinando a expedição de ordem de pagamento do valor incontroverso por meio de RPV, em razão do “reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, com consequente aplicabilidade do teto da RPV em 20 (vinte) salários mínimos” (ID no 211089588, processo no 0714885-49.2023.8.07.0018). Desse modo, tendo em vista que a pretensão recursal ventilada neste agravo de instrumento está estritamente relacionada à aplicação do teto da Lei Distrital no 6.618/20 para expedição de RPV, não resta outra conclusão senão a de que o recurso perdeu o seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator